Tribunal: TJMT
Processo: 1015109-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015109-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), LAERCIO OLIVEIRA AMADO - CPF: 302.016.488-57 (EMBARGANTE), VIVIANI DA SILVA BRAZILISTA - CPF: 926.317.381-87 (AGRAVADO), MARIO SERGIO DA SILVA - CPF: 318.260.321-34 (AGRAVADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por LAÉRCIO OLIVEIRA AMADO contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que desproveu Agravo de Instrumento. O acórdão embargado manteve decisão de primeiro grau que determinou a liberação de valores bloqueados nas contas bancárias dos Executados VIVIANI DA SILVA BRAZILISTA e MARIO SERGIO DA SILVA, reconhecendo sua impenhorabilidade por natureza salarial com base no art. 854, § 4o, do CPC e na jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto ao pedido de sustentação oral, com consequente nulidade do julgamento;

(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem;

(iii) determinar se houve contradição quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos; e

(iv) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

3. A sustentação oral não é cabível no caso concreto, pois o agravo de instrumento não versa sobre tutela provisória, conforme exige o art. 937, VIII, do CPC, sendo a decisão embargada mera aplicação da impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV, do CPC.

4. A alegação de omissão quanto à cláusula de renúncia ao benefício de ordem é infundada, pois o acórdão expressamente analisou o tema, afirmando inexistência de renúncia expressa e reforçando que a impenhorabilidade dos valores independe da qualidade de fiador ou devedor principal.

5. Não há contradição no acórdão, uma vez que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, independentemente da origem, salvo má-fé, fraude ou movimentação atípica, inexistentes no caso.

6. O acórdão enfrentou suficientemente todas as matérias suscitadas, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme orientação consolidada do STJ.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo inadequado seu uso para simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de previsão legal específica para sustentação oral em agravo que não versa sobre tutela provisória afasta a alegação de nulidade do julgamento virtual.

2. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar inferiores a 40 salários mínimos independe da origem ou da existência de cláusula de renúncia ao benefício de ordem.

3. A fundamentação do acórdão que aborda as questões jurídicas essenciais afasta a alegação de omissão e supre a exigência de prequestionamento para fins recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 833, IV, 854, § 4o e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.951.550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 21/09/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/02/2013; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
LAÉRCIO OLIVEIRA AMADO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

O acórdão embargado, de minha relatoria, manteve a decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de liberação imediata de valores bloqueados nas contas bancárias dos Executados
VIVIANI DA SILVA BRAZILISTA
e
MARIO SERGIO DA SILVA
, reconhecendo a impenhorabilidade por natureza salarial, com fundamento no art. 854, § 4o, do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da proteção de valores até 40 salários mínimos (
vide
ID. 293250398).

Em suas razões recursais de ID. 295862390, o Embargante sustenta, em síntese:
(i)

omissão
quanto à apreciação do pedido de sustentação oral, configurando nulidade absoluta do julgamento;
(ii)

omissão
quanto à análise da cláusula contratual de renúncia expressa ao benefício de ordem pelo fiador;
(iii)

contradição
quanto à possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos; e
(iv)
necessidade de
prequestionamento
das normas constitucionais e infraconstitucionais.

Intimados, os Embargados se quedaram inertes, conforme certidão de ID. 298453350.

Recurso tempestivo (ID. 295978389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa linha de entendimento, o prequestionamento não se configuraria como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 854, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LAÉRCIO OLIVEIRA AMADO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1005005-28.2022.8.11.0003, deferiu o pedido de liberação imediata de valores bloqueados nas contas bancárias dos Executados VIVIANE DA SILVA BRAZILISTA e MARIO SERGIO DA SILVA, reconhecendo a impenhorabilidade por natureza salarial. O Agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de sua oitiva prévia, além da insuficiência probatória quanto à natureza alimentar dos valores. Requereu novo bloqueio via SISBAJUD e, subsidiariamente, a nulidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a liberação dos valores bloqueados sem a prévia oitiva do exequente caracteriza nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa; e

(ii) verificar se os documentos apresentados são suficientes para justificar a impenhorabilidade dos valores com base em sua natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 854, § 4o, do CPC autoriza o juiz a determinar a liberação imediata de valores bloqueados quando constatada a impenhorabilidade, independentemente de manifestação prévia da parte exequente.

4. A ausência de oitiva do exequente não gera nulidade quando a decisão se ampara em hipótese de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 9o, I, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que valores mantidos em contas bancárias, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, independentemente da origem, salvo demonstração de má-fé ou fraude.

6. Os valores bloqueados (R$ 41,52 da Executada VIVIANE e R$ 19.347,32 do Executado MARIO) encontram-se abaixo do limite estabelecido pela jurisprudência, sendo presumidamente impenhoráveis.

7. A simples alegação de movimentações bancárias atípicas não afasta a proteção legal conferida à impenhorabilidade sem prova concreta de fraude ou desvio de finalidade.

8. O Agravante teve a oportunidade de se manifestar por meio do presente recurso, não se configurando prejuízo processual concreto que justifique a nulidade da decisão recorrida (pas de nullité sans grief).

9. Quanto ao fiador MARIO SERGIO DA SILVA, ausente renúncia expressa ao benefício de ordem, sendo necessário o esgotamento dos bens da devedora principal antes da constrição de bens do fiador, conforme art. 827 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que determina a liberação de valores bloqueados por sua natureza impenhorável pode ser proferida sem prévia oitiva do exequente, nos termos do art. 9o, I, e art. 854, § 4o, do CPC.

2. Valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas bancárias são impenhoráveis, independentemente da comprovação da origem salarial, salvo indícios de má-fé ou fraude.

3. O fiador que não renuncia expressamente ao benefício de ordem tem direito à excussão prévia dos bens do devedor principal, sendo seus bens constritos apenas em caráter subsidiário.

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, I; 10; 833, IV e X; 854, §§ 3o e 4o; CC, arts. 827 e 828.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 1.951.550/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.10.2021; TJ/SP, RAI 2188473-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 20.07.2024; TJ/SP, RAC 1061910-73.2021.8.26.0002, Rel. Desa. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 07.01.2025.”

Pois bem.

Passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas pela Parte Embargante.

I) Da alegada omissão quanto ao pedido de sustentação oral:

A primeira questão suscitada pelo Embargante se refere à alegada não apreciação do pedido de sustentação oral, pugnando pela nulidade do julgamento.

Data maxima venia
,
não assiste razão ao Embargante
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que
o objeto do presente agravo de instrumento não se enquadra na hipótese excepcional prevista no art. 937, VIII, do CPC
, que assegura sustentação oral
apenas
em
“agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
.

Na espécie, ressai que
a decisão agravada não constituiu concessão de tutela provisória de urgência, mas sim pronunciamento sobre questão incidental relativa à impenhorabilidade de valores já constritados.

Melhor explicitando,
a liberação dos valores decorreu do reconhecimento de proteção legal de natureza material
, fundamentada no art. 833, IV, do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre
a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos
.

Ressalto que a tutela de urgência se caracteriza pela antecipação provisória dos efeitos da tutela final pretendida, mediante demonstração dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.
No caso
sub examine
, não houve antecipação de tutela
,
mas reconhecimento de direito material já consolidado
, consistente na impenhorabilidade legal de verbas de natureza alimentar.

Ademais, o art. 854, § 4o, do CPC, confere ao magistrado o poder-dever de determinar a liberação imediata de valores quando constatada a impenhorabilidade, independentemente de manifestação das partes, constituindo aplicação direta da lei processual e não tutela de urgência discricionária.

Com efeito, equivoca-se o Embargante ao invocar precedentes que tratam de hipóteses distintas, onde efetivamente houve concessão de tutelas de urgência, dado que
a mera celeridade na prolação da decisão não a transforma em tutela provisória
, sendo imperioso distinguir a natureza jurídica do provimento jurisdicional.

Por outro lado,
as teses recursais foram amplamente desenvolvidas nas razões e contrarrazões, com extensa fundamentação doutrinária e jurisprudencial
, não se identificando prejuízo concreto pela ausência de sustentação oral.

Assim, ainda que o art. 4o, III, da Portaria n. 298/2020-PRES deste Tribunal estabeleça que serão excluídos da pauta virtual os processos em que “
houver pedido de sustentação oral”
, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com as hipóteses legais que efetivamente asseguram o direito à sustentação oral, não podendo ser aplicado indiscriminadamente a casos que não se enquadram nas previsões dos arts. 937, VIII, do CPC e 93, § 13, do Regimento Interno.

Nessa perspectiva,
o pedido de sustentação oral foi devidamente analisado pela relatoria
, que
concluiu pela sua improcedência diante da ausência de previsão legal específica para o caso concreto
, não havendo que se falar em omissão quando a questão foi implicitamente decidida pela inclusão do feito em pauta virtual.

Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão.

II) Da declarada omissão quanto à cláusula de renúncia ao benefício de ordem:

Outrossim, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente a Cláusula VII do contrato de locação, que supostamente conteria renúncia ao benefício de ordem pelo fiador
MARIO SERGIO DA SILVA
.

Tal alegação não procede
.

Primeiramente
, ressai que o acórdão embargado analisou
expressamente
a questão do benefício de ordem, consignando textualmente que “
ausente renúncia expressa ao benefício de ordem, sendo necessário o esgotamento dos bens da devedora principal antes da constrição de bens do fiador, conforme art. 827 do Código Civil
” e que “
No caso concreto,
não houve renúncia expressa ao benefício de ordem
,
devendo ser respeitado o direito do fiador
, determinando-se que os atos constritivos contra seus bens aguardem o prévio esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal
VIVIANE DA SILVA BRAZILISTA
”.

A análise decorreu da análise do conjunto probatório disponível nos autos, não havendo omissão, mas sim
juízo de valor sobre a suficiência dos elementos apresentados para demonstrar a alegada renúncia
.

O fato de o julgador não ter reproduzido integralmente o teor de todas as cláusulas contratuais não configura omissão, máxime quando a conclusão foi fundamentada na
ausência de demonstração suficiente da renúncia
.

Em segundo lugar
, ainda que se admitisse
argumenti gratia
a existência de cláusula de renúncia ao benefício de ordem, tal circunstância seria absolutamente irrelevante para o
decisum
, tendo em vista que
o fundamento central da decisão agravada e do acórdão embargado foi o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores por sua natureza alimentar e por estarem abaixo do limite de 40 salários mínimos
estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar constitui proteção de ordem pública, que independe da qualidade do devedor (principal ou fiador) e da existência de garantias contratuais, na medida em que o art. 833, IV, do CPC, estabelece proteção absoluta aos “
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”
,
independentemente de quem figure no polo passivo da execução
.

Terceiro
, a questão foi implicitamente decidida quando o acórdão reconheceu que “
os valores bloqueados (R$ 41,52 da primeira Executada
VIVIANE
e R$ 19.347,32 do segundo Executado
MARIO
) situam-se manifestamente aquém do limite de 40 salários mínimos, estabelecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para caracterização da impenhorabilidade,
circunstância que torna evidente a proteção legal aplicável independentemente de análise probatória mais aprofundada
”
, análise que abrangeu ambos os executados indistintamente.

Salienta-se que os precedentes invocados pelo ora Embargante tratam de hipóteses diversas, em que a questão central era efetivamente a responsabilidade do fiador, e não a impenhorabilidade de verbas alimentares já constritadas.

Inexiste, pois, a omissão alegada.

III) Da citada contradição quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos:

O Embargante aponta, na sequência, suposta contradição no acórdão embargado, sustentando que seria necessária comprovação específica da natureza alimentar dos valores, invocando precedentes deste próprio Relator que supostamente exigiriam tal demonstração.

De igual forma,
essa insurgência não merece acolhida por múltiplas razões
.

Isso porque, o acórdão embargado se fundamentou na jurisprudência então consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece serem impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da origem, salvo demonstração de má-fé ou fraude. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ. AgInt no REsp 1.951.550/RS. Relator Min. MARCO Aurélio Bellizze. DJe 14/10/2021).

Ressai, assim, que o entendimento aplicado se encontra em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial prevalente, que reconhece a proteção aos valores depositados em conta bancária até o referido limite, como medida de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

A par disso,
in casu
, os Executados/Embargados apresentaram documentação na origem demonstrando que os valores bloqueados possuíam origem salarial, conforme consignado na decisão de primeiro grau: “
os documentos carreados juntos à manifestação de ID n.o 177070882 que comprova o recebimento de salário, constata-se que os valores bloqueados são referentes aos proventos do salário da parte executada”
.

Além de que, consignou que
“
não restou demonstrado
prejuízo concreto
ao Agravante decorrente da celeridade do juízo a quo na prolação da decisão ou da simples ausência de sua manifestação prévia
,
prevalecendo o princípio
“
pas de nullité sans grief
” e a instrumentalidade das formas.”,
eis que não há qualquer demonstração nos autos de má-fé, fraude ou movimentação atípica que pudesse afastar a proteção legal.

Dessume-se os precedentes invocados pelo Embargante se referem a situações fático-jurídicas distintas, onde os valores bloqueados eram significativamente superiores, havia múltiplas contas bancárias ou existiam indícios de ocultação patrimonial, sendo que, no presente caso, os montantes são manifestamente compatíveis com a renda salarial de pessoas físicas de renda modesta, não se justificando exigência probatória desproporcional.

Repisa-se que a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, princípios que devem ser interpretados de forma ampliativa em favor do devedor, especialmente quando se trata de valores módicos como os do caso concreto.

Por fim
, a eventual divergência jurisprudencial sobre a matéria não configura contradição interna do julgado, mas sim aplicação de orientação específica ao caso concreto, devidamente fundamentada na orientação jurisprudencial então prevalente, com fundamentação adequada e proporcional ao caso concreto.

Não se verifica, por conseguinte, a contradição apontada
.

Por derradeiro,
quanto ao alegado propósito de prequestionamento
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
LAÉRCIO OLIVEIRA AMADO,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025